Tribunal: TJBA
Processo: 8007574-92.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007574-92.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADRIANA CARLA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada pela autora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao refaturamento da conta do mês de agosto de 2024 e à condenação em danos morais. 2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Paulo Afonso/BA julgou improcedentes todos os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. A autora interpôs apelação sustentando irregularidade na cobrança, divergência em relação ao consumo histórico, necessidade de inversão do ônus da prova, ocorrência de dano moral e renovando o pleito de gratuidade da justiça. 4. A concessionária apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. 5. Autos remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, distribuídos à Quinta Câmara Cível e à Relatoria. II. Questões em discussão 6. Há três questões em discussão: (a) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; (b) saber se a fatura questionada contém cobrança abusiva e se é cabível a inversão do ônus da prova com consequente refaturamento; (c) saber se há dano moral indenizável em razão da cobrança impugnada. III. Razões de decidir 7. Quanto à gratuidade da justiça, os documentos apresentados demonstram a efetiva hipossuficiência econômica da apelante, beneficiária do BPC/LOAS, com renda mínima destinada exclusivamente à subsistência, autorizando a concessão do benefício, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. 8. A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o art. 6º, incisos II, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade técnica e da verossimilhança das alegações. 9. O histórico de consumo constante nos autos evidencia padrão médio entre 113 kWh e 405 kWh entre março e julho de 2024, sendo abrupto e isolado o salto registrado na fatura de agosto de 2024 (861 kWh), sem demonstração, pela concessionária, de qualquer fato capaz de justificar o incremento repentino. 10. A concessionária não apresentou laudo técnico, inspeção do medidor ou outro documento hábil a demonstrar a regularidade da medição, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, sobretudo diante da disparidade entre o consumo habitual e o apontado na fatura impugnada. 11. Diante disso, impõe-se o refaturamento da conta, de modo a refletir o consumo real da unidade consumidora, baseado na média histórica imediatamente anterior e posterior ao período controvertido. 12. Quanto ao dano moral, não restou comprovado pagamento da fatura ou qualquer outra consequência lesiva concreta, como suspensão do fornecimento ou negativação do nome da consumidora. A mera cobrança excessiva constitui, por si só, simples aborrecimento, sem aptidão para configurar dano moral indenizável. 13. Assim, inexiste dano moral indenizável, impondo-se a manutenção da improcedência do pleito compensatório. IV. Dispositivo e tese 16. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para: (a) determinar o refaturamento da fatura de energia elétrica referente ao mês de agosto de 2024, adequando-a à média real de consumo da unidade; (b) manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais; (c) conceder à apelante a gratuidade da justiça, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais; (d) inverter a sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. “Havendo verossimilhança nas alegações do consumidor e ausência de comprovação, pela concessionária, da regularidade da medição que gerou cobrança discrepante em relação ao histórico de consumo, é cabível o refaturamento da fatura, não sendo devida indenização por danos morais quando inexistentes consequências concretas que ultrapassem o mero aborrecimento.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 98 e seguintes; art. 487, I; art. 1.026, §2º; art. 85, §§ 2º e 11, Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, incisos II, III e VIII. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 80034668220248050138, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2025) e (TJ-BA - Apelação: 80030832120238050080, Relator: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 08007574-92.2024.8.05.0191 em que figuram como Apelante ADRIANA CARLA FERREIRA DA SILVA e apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora